Tribunal: TJMT
Processo: 1014442-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014442-39.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1004195-56.2018.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: LUAR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUAR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal no. 1004195-56.2018.8.11.0015, que rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.
Irresignado, narra a Agravante que em momento algum suscitou a prescrição de todos os débitos inscritos na CDA, mas tão somente do débito referente à infração 17.5.1.
Alega que os fatos geradores ocorreram em 10/2010, 07/2011 e 01/2012, e a ciência dos instrumentos constitutivos em 30.11.2012 e 20.12.2012 respectivamente.
Sustenta que o magistrado singular considerou o marco inicial da contagem prescricional de forma equivocada, e que aludido crédito já estaria acobertado pela prescrição quinquenal antes mesmo do protocolo da Execução Fiscal.
Afirma que a Infração 17.5.1, de “falta de visto ou de oposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal”, enquadrada no artigo 10-B, foi revogada pela Portaria no 357/2011, que alterou a Portaria 87/2005 (utilizada como fundamento no TAD).
Verbera que, com relação, à cobrança da Taxa de Segurança contra incêndio, infração 19.10.1, o STF declarou em 15.03.2021 a ilegitimidade da sua cobrança.
Aponta que a Infração 24.1.26, que tem a penalidade “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada”, é uma inovação do Estado de Mato Grosso com a criação de uma nova espécie tributária através de Decreto, desrespeitando a necessidade de Lei Complementar.
Aduz a ilegalidade dos instrumentos constitutivos, tendo o magistrado singular se limitado apenas a esclarecer que, para os lançamentos de ofício, não há a necessidade de processo administrativo, ignorando que entre as infrações há lançamento por declaração, como no caso de falta de recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada.
Assevera a ilegalidade da penhora pela ilegitimidade passiva, devido a desobediência ao artigo 135 do CTN.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de impedir a expedição de alvará dos valores bloqueados, bem como novas e injustas penhoras.
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos seguintes: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação até o julgamento do mérito do pedido, e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Analisando detidamente os autos, em que pesem as razões recursais, em análise sumária, não se constata a relevância de fundamentação necessária para o deferimento liminar, principalmente, com relação à alegação de ilegitimidade passiva, de modo que não há elementos que autorizem o deferimento da medida, de plano, que justifique o contraditório diferido.
Ressalte-se, ainda, que a Agravante não demonstrou efetivamente qual o perigo de lesão grave ou de difícil reparação ao interesse postulado, que não possa aguardar a decisão final do recurso.
Com efeito, o “periculum in mora” não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Importante frisar, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora